Tribunal: TCU
Processo: 003.350/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Advocacia-Geral da União em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO (no da TCE no sistema: 601/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 2430/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, nos quais se aprecia, nessa fase processual, pedido de parcelamento, em trinta e seis parcelas, do débito imputado ao Estado de Roraima por meio do Acórdão 8630/2021-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a dívida do Estado de Roraima já foi remetida para cobrança executiva, inexistindo, desse modo, previsão legal para autorização de pagamento parcelado por parte do TCU; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 217 do Regimento Interno do TCU, e nos 3o e 9o da Resolução-TCU 178/2005 c/c o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em indeferir o pedido de parcelamento do débito imputado ao Estado de Roraima por meio do Acórdão 8630/2021-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 003.350/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.276/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Governo do Estado de Roraima (84.012.012/0001-26); Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (84.040.427/0001-03). 1.3. Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Roraima. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Krishlene Braz Avila (305-B/OAB-RR), representando Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima; Krishlene Braz Avila, representando Governo do Estado de Roraima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.